Tribunal: CARF
Processo: 11128.722109/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722109/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.878 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CEVA LOGISTICS LTDA
Interessado
UNIÃO FEDERAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/01/2011
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
suscitada de ofício pela relatora e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para devolver os autos à DRJ para que profira nova decisão. Vencido o conselheiro Marcos
Roberto da Silva, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-095.829 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência
do descumprimento do dever instrumental disposto no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a recorrente: (i) que prestou todas as
informações necessárias no Siscomex Carga e dentro do prazo previsto na IN SRF no 800/2007,
até antes mesmo antes de qualquer procedimento fiscal; (ii) que a pena aplicada viola os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) que inexistiu embaraço a fiscalização; (iv) a
inconstitucionalidade da norma que estabelece a sanção adotada; (v) que em razão da revogação
do art. 45 da IN SRF no 800/2007, a multa deve ser cancelada; (vi) a aplicação da denúncia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722109/2015-76
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.878 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722109/2015-76

espontânea, porque as informações foram feitas antes de qualquer procedimento fiscal; (vii) que
o HBL no 151105001589134 foi incluído no dia 05/01/2011, ou seja, 48h antes da data da
chegada do Navio MOL DIGNITY prevista para o dia 08/01/2011; por fim, (viii) que não pode a
recorrente ser penalizada por culpa de terceiros, já que o Navio atracou no porto de destino
antecipadamente (dia 07/01/2011).
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões que abaixo colaciono (e-fls. 90/95):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco princip al dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.878 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722109/2015-76

Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Tão logo intimada do r. decisum, por meio de recurso voluntário a recorrente
reitera a necessidade de cancelamento da multa de aplicada, para tanto, em síntese, repete os
argumentos trazidos em impugnação.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na desconsolidação da carga com o registro
extemporâneo do MHBL CE no 151105000530462.
Para tanto, a recorrente reitera os argumentos postos em impugnação.

1. Prejudicial de mérito. Nulidade da decisão recorrida – Declaração de
ofício.
Recapitulando os fatos, contra o auto de infração lavrado pela autoridade
aduaneira, a recorrente apresentou impugnação arguindo (i) que prestou todas as informações
necessárias no Siscomex Carga e dentro do prazo previsto na IN SRF no 800/2007, até antes
mesmo antes de qualquer procedimento fiscal; (ii) que a pena aplicada viola os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (iii) que inexistiu embaraço a fiscalização; (iv) a
inconstitucionalidade da norma que estabelece a sanção adotada; (v) que em razão da revogação
do art. 45 da IN SRF no 800/2007, a multa deve ser cancelada; (vi) a aplicação da denúncia
espontânea, porque as informações foram feitas antes de qualquer procedimento fiscal; (vii) que
o HBL no 151105001589134 foi incluído no dia 05/01/2011, ou seja, 48h antes da data da
chegada do Navio MOL DIGNITY prevista para o dia 08/01/2011; por fim, (viii) que não pode a
recorrente ser penalizada por culpa de terceiros, já que o Navio atracou no porto de destino
antecipadamente (dia 07/01/2011).
Ao final, a recorrente postulou:
2. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer digne-se Vossa Senhoria acolher a presente impugnação para, com base
nos argumentos apresentados, desconstituir integralmente o Auto de Infração, afastando a
cobrança da multa ora exigida e declarando extinto o processo administrativo correspondente.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.878 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722109/2015-76

De outro lado, segundo o relatório constante no acórdão recorrido, é fácil perceber
que os fatos ali narrados, em especial os argumentos apresentados pela recorrente mediante
impugnação, não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Veja:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Corroborando o equívoco revelado, faz-se necessário reproduzir passagens do
voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Com a devida venia, de plano, constata-se desarmonia entre as razões de decidir
pelo juízo a quo com os argumentos deduzidos pela recorrente na peça inaugural. Isso porque
parte das premissas colocadas sequer foi objeto de recurso, a exemplo de: tipicidade e motivação
da autuação, relevação da pena e ilegitimidade passiva.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.878 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722109/2015-76

Aliás, outros fundamentos foram traçados pela recorrente que nem mesmo foram
examinados pelo juízo a quo sendo eles: (i) inexistência de embaraço à fiscalização; (ii) o
cancelamento da multa a partir da revogação do art. 45 da IN SRF no 800/2007; (iii) que o HBL
no 151105001589134 foi incluído no dia 05/01/2011, ou seja, 48h antes da data da chegada do
Navio MOL DIGNITY prevista para o dia 08/01/2011; por fim, (iv) que não pode ser a
recorrente penalizada por culpa de terceiros, já que o Navio atracou no porto de destino antes da
data prevista.
Ao que parece, o julgador trouxe fundamentos além daqueles inferidos na
impugnação, como ainda não enfrenta de forma direta e precisa o mérito da impugnação, tendo
sido traçada sob-razões genéricas, como demonstrado.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida, consoante o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplina o art. 489 do CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Portanto, demonstrado que o acórdão recorrido carece de condições de
legitimidade, deve ser o ato declarado nulo segundo dispõe o inciso II, do art. 59 do Decreto no
70.235/72 e, de conseguinte, deixo de analisar as alegações pela recorrente em sede recursal.
Cumpre destacar, ainda, que apesar de a recorrente não ter notado tal incidente,
por se tratar de matéria de ordem pública é plenamente possível a sua análise e provocação de
ofício, segundo previsão expressa no art. 2o da Lei no 8.784/99 e no art. 5o da Constituição
Federal, respectivamente, in verbis:
Art. 2o.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
_____________________________________________________________________
Art. 5o.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.878 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722109/2015-76

[omissis]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
Ao todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
anular, de ofício, o acórdão recorrido e, de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que
nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital